Tribunal: TJES
Processo: 5003749-38.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003749-38.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ERIC PIRES GORZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003749-38.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELAD
O
: ERIC PIRES GORZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INAPLICABILIDADE. VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO LIMITE DEFINIDO PARA BAIXO VALOR. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de Eric Pires Gorza, sob o fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC. A demanda busca a cobrança de créditos tributários no valor total de R$ 47.817,03, materializados em Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) n. 46682 a 47154/2024. A sentença baseou-se no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, que prevê a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal ajuizada pode ser considerada de "baixo valor" para aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do STF; e (ii) determinar se houve
error in procedendo
na extinção prematura do processo, em desatenção ao critério objetivo de valor estabelecido na Resolução CNJ n. 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor do crédito exequendo, fixado em R$ 47.817,03, supera o limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ n. 547/2024 como parâmetro para caracterização de execução fiscal de baixo valor, afastando a aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do STF.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, dotada de força vinculante, define critérios objetivos que condicionam a extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, conforme jurisprudência do STF e o art. 102, § 5º, do Regimento Interno do CNJ.

5. A extinção prematura do processo configura
error in procedendo
, pois desconsidera a realidade dos autos e os limites impostos pelo critério quantitativo estabelecido na norma vinculante, violando o princípio da eficiência administrativa e o devido processo legal.

6. Precedentes jurisprudenciais corroboram a inaplicabilidade do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024 a execuções fiscais com valores superiores ao limite legal, determinando o prosseguimento regular da ação executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.184 da repercussão geral do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 somente se aplicam às execuções fiscais cujo valor exequendo seja inferior a R$ 10.000,00, considerado o montante total das execuções apensadas propostas contra o mesmo executado.

2. A extinção prematura de execução fiscal com valor superior ao limite previsto na Resolução CNJ n. 547/2024 viola o devido processo legal e deve ser anulada, com o retorno dos autos para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, IV e VI; CF/1988, art. 37, caput; Regimento Interno do CNJ, art. 102, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 60445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.08.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento 22464010520248260000, Rel. Des. Botto Muscari, 18ª Câmara de Direito Público, j. 28.08.2024; TJ-PR, Apelação Cível 00011628220188160097, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, 3ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJES, Apelação Cível 50002971120168080050, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
com vistas ao reexame da r. sentença que, em sede de execução fiscal proposta em face de
ERIC PIRES GORZA
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em desfavor de
ERIC PIRES GORZA,
visando a satisfação do crédito tributário materializado nas CDA’s n. 46682 a 47154/2024,
no valor de R$ 47.817,03 (quarenta e sete mil e oitocentos e dezessete reais e três centavos)
.

Ocorre que, após comparecimento espontâneo da parte executada, o magistrado
a quo
determinou a intimação do exequente para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução CNJ n. 547/2024, a teor do despacho juntado no ID 10345991.

Após o Município Apelante requerer a dilação do prazo (ID 10345993),
foi exarada a sentença terminativa objurgada, na qual o juízo primevo reconheceu que não foram atendidos os pressupostos para prosseguimento da demanda, declarando a ausência do interesse de agir.

Como se depreende, no caso em voga, o Juízo
a quo
procedeu à aplicação do precedente firmado pelo Pretório Excelso (tema n. 1.184 da repercussão geral do STF), segundo o qual
“
é legítima a extinção de
execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

Todavia, é de se observar que o caso em comento não atrai a aplicação do precedente vinculante, visto que o valor do crédito exequendo não permite seu enquadramento como “execução de baixo valor”.

A resolução vinculante do Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ n. 547/2024), que regulamenta a aplicação do precedente alhures, é clarividente ao prescrever que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é o patamar máximo para que a causa seja considerada de pequeno valor. Confira-se:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

[...]

Como venho me manifestando em outras oportunidades, deve ser observado o limite quantitativo previsto no referido ato normativo para fins de aplicação da norma precedente, sobretudo porque, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito,
na hipótese presente, se o valor da execução, desde o ajuizamento, supera o limite de R$10.000.00 (dez mil reais), não há como considerá-la de baixo valor, o que afasta a incidência do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF na espécie.

No mesmo trilhar, é assente a jurisprudência:

EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE VALOR SUPERIOR A R$ 10.000,00. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO MUNICÍPIO, DAS PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E, MAIS TARDE, PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (RESOLUÇÃO N. 547/2024).
INEXIGIBILIDADE, TAMBÉM, DA INCLUSÃO DO VALOR DA TAXA JUDICIÁRIA NO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO, POIS O PROVIMENTO CSM N. 2.738/2024 SE APLICA APENAS A EXECUÇÕES QUE SE AFEIÇOEM AO TEMA 1184. AGRAVO DO CREDOR PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22464010520248260000 Itupeva, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 28/08/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DA APLICABILIDADE DO RE 1.355.208 (TEMA 1184/STF) E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIOR A TESE DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. ADOÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ITEM 2 DO PRECEDENTE QUE NÃO ALCANÇA AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. EXEGESE DO ITEM “3” DO TEMA 1.184/STF.
VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. REALIDADE DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO PREVISTAS NO TEMA 1.184/STF E NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.
(TJ-PR 00011628220188160097 Ivaiporã, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 05/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2024)

Apelação. Execução fiscal. ISS e Taxa de Licença e Localização do exercício de 2023.
Sentença que julgou extinta a presente execução, ante o reconhecimento do descumprimento dos requisitos trazidos pelo item 2 da Tese do Tema 1184 do C. STF e pela resolução 547 do CNJ. Pretensão à reforma. Acolhimento. Tese do Tema 1184 que incide apenas sobre as execuções fiscais de baixo valor. Valor da causa (R$ 13.425,10) que é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), critério esse adotado pelo CNJ para dar efetividade à tese fixada pelo STF. Aplicação conjunta das teses fixadas no Tema 1.184, da Resolução CNJ nº 547 e do Provimento CSM nº 2.738/2024. Possibilidade de prosseguimento do feito executivo sem necessidade de comprovação da cobrança administrativa ou protesto dos títulos. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 15000523220248260534 Santa Branca, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 15/07/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/07/2024)

Assim sendo, diante da prematura extinção do feito, impõe-se a cassação da sentença, na esteira da jurisprudência deste Sodalício:

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO PREMATURA. VALOR DE ALÇADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1184). AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...]
Extinção prematura configurada como error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. 4. Recurso provido.
(TJES. 50002971120168080050, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMOES. DATA 17/12/2024)

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença guerreada, determinando o retorno do feito à instância de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/01/2025 às 16:14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55127022012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.